Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação apresentada, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, sem examinar a impugnação à concessão da gratuidade de justiça à parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a ausência de manifestação sobre a impugnação à gratuidade de justiça configura nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, exigindo o retorno dos autos à instância de origem para apreciação da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 489, §1o, IV, do CPC disciplina que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
4. A omissão do órgão julgador singular quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida à exequente – cujo acolhimento acarretaria a determinação do recolhimento das custas para regular processamento do feito – constitui vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, apto a ensejar a cassação da decisão e o retorno dos autos à instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso prejudicado. Decisão cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 11 e art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731542-83.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT, APC 0725226-54.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 04.04.2025.